Tribunal: TJMT
Processo: 1002565-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002565-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (AGRAVANTE), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (AGRAVANTE), SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 10.286.563/0001-41 (AGRAVADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no 1002565-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
JHONLAY ILTO MAINARDI, STEFANI BENJAMIN

MAINARDI

AGRAVADO
:
SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA - ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VALOR CERTO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA OU EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CRITÉRIO DO CREDOR – CONVERSÃO DO RITO PROCESSUAL PARA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE ARROZ) – POSSIBILIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL – CONCORDÂNCIA DO CREDOR – MULTA DIÁRIA E MULTA CONTRATUAL – NATUREZA DISTINTAS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXCESSIVIDADE DE AMBAS – REDUÇÃO – ARTIGO 13 DO CÓDIGO CIVIL –

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.Tratando-se o título exequendo de instrumento de confissão de dívida assinado pelas partes e duas testemunhas para entrega futura,

com valor certo definido, mostra-se adequado o manejo da execução por quantia certa, nos termos do artigo 784, II, do CPC/15, já que se trata de dívida liquida, certa exigível, contudo, poderia também

ajuizar execução para entrega de coisa incerta, com amparo nos artigos 806, 811 e 813 CPC/15, ficando a critério do credor.

2. Se o termo de confissão de dívida exequendo prevê expressamente obrigação de entrega de sacas de arroz ou quantia em moeda corrente segundo a cotação da saca de arroz no dia do pagamento, deve ser mantida a decisão que converte o rito do processamento de execução de quantia certa para entrega de coisa incerta após apresentação de exceção de pré-executividade pela parte devedora, com concordância do credor.

3. A multa contratual com cláusula penal e multa cominatória (diária), podem ser cumuladas devido à natureza distintas dos dois institutos. Sendo a primeira livremente pactuada pelas partes como medida punitiva pelo descumprimento contratual e a segunda, de caráter coercitivo e não punitivo, tem como finalidade o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer determinada ordem judicial.

4. Deve ser mantida a multa diária que foi fixada em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, contudo, podendo a qualquer tempo ser alterada pelo magistrado, até mesmo de ofício, se verificada a excessividade.

5. Nos termos do artigo 413 do Código Civil e levando-se em consideração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, havendo no contrato cláusula penal compensatória manifestamente excessiva, pode o juiz proceder sua redução, visando evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

6. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
STEFANI BENJAMIN MAINARDI e JHONLAY ILTO MAINARDI
contra a decisão proferida na
Execução Por Quantia Certa no 1003273-49.2023.8.11.0044
interposto por
SERTANEJO AGROPECUÁRIA LTDA – ME
que
acolheu parcialmente
a
Exceção de
Pré
-Executividade
, para determinar a intimação da parte excipiente/executada
a

fim
que entreg
ar
à parte
excepta
/exequente coisa incerta consistente em arroz em casca, nos padrões estabelecidos (mínimo de 55% inteiro), no qual deverá ser convertido pelo preço do dia, e compensado no valor devido, quais sejam, R$ 8.312,80 (oito mil, trezentos e doze reais com oitenta centavos) e R$ 104.255,15 (cento e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais com quinze centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês, mais correção monetária conforme INPC/IBGE e multa, conforme fixados nos contratos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma dos artigos 811 e 813 c/c o 806 e seguintes, tod
o
s CPC/15.

Em suma,
sustentam os agravantes que o título que serve de suporte para a presente demanda é nulo de pleno direito, eis que está ausente a certeza, liquidez e exigibilidade (inadequação da via eleita), tendo em vista que não foi discriminada quantidade a ser entregue, ou seja, não há um parâmetro, não há uma praça, não há uma base legal ou valores de referência para aferir o preço do arroz, requisitos essenciais para a existência da execução, devendo, pois, ser extinta por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo.

Adiante alertam que
houve a inadequação da via eleita, pois como o agravado busca arroz em casca, a ação correta seria EXECUÇ
Ã
O PARA ENTREGA DE COISA
INCERTA e não EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.

Assevera
m
que a multa diária arbitrada de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é totalmente ilegal e arbitraria,
pois
trata-se de produtos perecíveis, da safra passada de 2023/2024, que não estão mais no campo, tendo em vista seu prazo de colheita, ferindo os princípios da boa-fé e da imparcialidade.

Afirmam também da ilegalidade da multa contratual de 30% prevista na clausula 7o do contrato, havendo nítida dupla punição aos agravantes, sendo vedado pelo ordenamento jurídico ante o princípio
non bis in idem.

No mais, enfatiza
m

que o juízo singular rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, reconhecendo a inadequação da via eleita, porém determinou seu regular processamento, mesmo a ação sendo equivocada, bem como não se manifestou sobre o mérito da exceção, pois não enfrentou a fundamentação da falt
a
de certeza e liquidez do título e da multa penal de 30%, e muito menos da violação do
CDC.

Por fim, pugna
m
pela liminar recursal e, no mérito seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar/cassar a r. decisão agravada para acolher a EXCE
Ç
Ã
O DE PRÉ EXECUTIVIDADE, a fim de decretar a nulidade da execução, tendo em vista a inadequação da via eleita, eis que se trata de uma execução de título, com requerimento de entrega de coisa incerta
,
bem como afastar a multa aplicada.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 266234773
, dando ensejo ao AGRAVO INTERNO de
ID no 266396781
,
objetivando a retratação.

O juízo da causa prestou suas informações no
ID no 266889398
.

No
ID no 26686276
, foi apreciado o AGRAVO INTERNO, tendo esta relatora exercido o juízo de retratação de modo que seja reformada decisão que não concedeu a liminar recursal no
Agravo de Instrumento no 1002565-63.2025.8.11.0000
, para
deferir a suspensão da decisão singular
,até julgamento final do citado agravo de instrumento.

As contrarrazões vieram no
ID no 269281775
, oportunidade em que a parte
agravada
rebateu a tese recursal em todos seu
s
termos,
defendendo a conversão da execução de título judicial para entrega de coisa incerta, bem como a inexistência de cumulação de ritos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

No caso em comento, analisando detidamente os autos principais na origem, verifica-se a exequente ajuizou execução por quantia certa, nos termos do artigo 784, III, do CPC/15
.

Verifica-se ainda que foi apresentado um valor certo e determinado, inclusive com juntada de planilha de cálculo:

No caso, a execução foi instruída por dois INSTRUMENTOS PARTICULAR
ES
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, um juntado no
ID no 134029600
e outro no
ID no 134029606
dos autos principais, o primeiro no valor de
R$8.312,80 (oito mil, trezentos e doze reais e oitenta centavos)
e outro
R$104.255,15 (cento e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos)
:

Ao receber a execução, foi determinada a citação para pagamento em 03 (três) dias, sob pena de penhora e avaliação, portanto, trata-se de um despacho padrão para o processo de execução de título extrajudicial.

Expedido o mandado, os executados foram regularmente citados em
08/02/2024
, não havendo pagamento da dívida e muito menos penhora nos autos.

Posteriormente, os executados apresentaram a aludida
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, alegando que as confissões são nulas, sob o argumento de que a
ação correta seria de cobrança ou de execução de
entrega de
coisa incerta
, tendo em vista que o pagamento se daria
com
entrega de coisa e não pagamento de quantia.

Afirmaram ainda que nos instrumentos sequer foi discriminada quantidade a ser entregue, ou seja, não há um parâmetro, não há uma praça, não há uma base legal ou valores de referência para aferir o preço do arroz.

Sustentaram a clara onerosidade excessiva em desfavor dos executados, pois a ausência da quantidade a ser entregue, bem como valores de referências, dão ao credor a possibilidade de atribuir o valor e a quantidade desejada por ele, tornando a obrigação infinita.

Na concepção dos agravantes, ante a onerosidade excessiva, os contratos devem ser declarados nulos, bem como não possuem valor fixo de pagamento em arroz,
deixando
de ter os requisitos essenciais, que são certeza, liquidez e exigibilidade.

Adiante, alegaram na exceção violação ao Código de Defesa do Consumidor, diante da ilegalidade da cobrança cláusula penal de 30% (trinta por cento)

e também
da

cumulação com multa diária, que
, a seu ver, é vedado pelo ordenamento jurídico ante o princípio
non bis in idem
.

Por fim, requereram efeito suspensivo à execução diante:

“1) A via eleita inadequada, pois como o pagamento seria em ARROZ EM CASCA, mesmo sem mencionar
quantidade, a ação correta seria para entrega de coisa, devendo a presente ação ser extinta;

2) A falta de certeza e liquidez das confissões de dívida que serve de suporte para essa ação, tendo em vista que não menciona quantidade a ser entregue, bem como não estipula valores de referências, e nem conversão, infringindo artigo 478 do CC.;

3) Conforme também demonstrado, a
excepta
cobra MULTA PENAL DE 30% o que é totalmente descabido, em grave violação do artigo 9 do decreto lei 22626/34, artigo 413 e 478 do código civil, bem como artigo 51 do código de defesa do consumidor.”

A aludida EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE foi apreciada,
nos termos do relato.

Conforme
se vê, o juiz acolheu em parte a exceção, recebendo a ação como execução para entrega de coisa incerta, convalidando todos os atos realizado na ação de execução por quantia certa.

Pois bem.

Deveras,
os
instrumentos particulares de confissão de dívida
encontram-se
revestido
s
de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que foram assinados pelos devedores e por duas testemunhas
, portanto, constitu
em
título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do CPC/15, tanto é que na CLÁUSULA OITAVA assim dispõe.

A bem da verdade, os instrumentos acima permitem dois tipos de execução. A primeira
,
de execução de entrega de coisa incerta e a segunda, de execução por quantia certa (
R$8.312,80 +

R$104.255,15)
.

Certo é que o descumprimento da obrigação assumida fez nascer o direito do credor de perseguir a satisfação do seu crédito que, por ter valor certo
(CLAÚ
S
ULA PRIMEIRA) preferiu o ajuizamento da execução de quantia certa,
em detrimento
a
execução para a entrega de coisa incerta
, que também poderia ser ajuizada.

Com efeito,
correta a
via eleita
escolhida pelo credor de
execução por quantia certa, os termos do artigo 784, III, do CPC/15,
uma vez que
o título
se encontra
revestido de certeza, liquidez e exigibilidade
.

Aliás, este Tribunal já decidiu situação idêntica destes autos
, onde a parte
optou pela execução de quantia certa
,
em detrimento
a execução para a entrega de coisa incerta
.
Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VALOR CERTO DA DÍVIDA – FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA QUE NÃO ALTERA A NATUREZA JURÍDICA DO TÍTULO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
–
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
–
DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ação de execução por quantia certa tem por objetivo expropriar bens do devedor para satisfazer o direito do credor
( CPC
, art. 824 e ss.) quando a obrigação assumida
consistir no pagamento de valor certo,
enquanto que
a ação de execução para entrega de coisa incerta é o procedimento adequado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de entregar coisa incerta
, ou seja, coisa indeterminada, mas determinável, ao menos pelo gênero e pela quantidade
( CPC
, art. 811 e ss.). 2.
Tratando-se o título exequendo de instrumento de confissão de dívida, o qual é estabelecido com a intenção de obrigar o devedor a saldar determinada dívida, com valor certo definido, mostra-se adequado o manejo da ação de execução por quantia certa quando se verificar o inadimplemento da obrigação
. 3.
O fato de terem as partes pactuado como forma de pagamento a entrega de coisa incerta e o pagamento de valores pecuniários não altera a natureza jurídica do título de confissão de dívida
;
constatado o inadimplemento da obrigação assumida, é plenamente possível o manejo da ação de execução por quantia certa, sendo desnecessária a propositura de ação de execução para entrega de coisa incerta
."(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011997-19.2019.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/05/2020)

Conforme se v
erifica
,
tratando-se o título exequendo de instrumento de confissão de dívida, o qual é estabelecido com a intenção de obrigar o devedor a saldar determinada dívida, com valor certo definido, mostra-se adequado o manejo da ação de execução por quantia certa quando se verificar o inadimplemento da obrigação
.
O fato de terem as partes pactuado como forma de pagamento a entrega de coisa incerta e
/ou

pagamento de valores
em quantia certa,
não altera a natureza jurídica do título de confissão de dívida
.

Assim
,
o credor tinha duas opções para receber o que lhe
devido
:
a
execução por quantia certa
, como o fez, e a execução para entrega de coisa incerta, defendido pelos devedores.

Denota-se que
mesmo tendo o
credor opt
ado
pela execução de quantia certa,
ao apresentar a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
,
os devedores questionaram o rito processual, defendendo que
o procedimento correto seria o de execução para entrega de coisa incerta
,
o
que foi acolhido pelo juízo
, tanto é que ao despachar a exceção, o fez com base no rito escolhidos pelos devedores (artigos 806, 811 e 813, todos do CPC/15),
com
o que concordou o exequente
,
sendo assim
,
deve prevalecer
rito processual
incontroverso.

Logo, prevalecendo o rito pretendido pelo
s

devedores/
agravante
s
, com
a concordância do credor, a multa cominatória é medida
prevista no ordenamento jurídico, diante do que prevê o artigo 806, § 1o do CPC/15, objetivando dar efetividade ao
cumprimento
das
obrigações
.

Inclusive, este Tribunal
também já
decidiu situação idêntica

ao apreciar
uma outra

exceção de
pré
-executividade
, passando de
execução por quantia certa
para
execução para entrega de coisa incerta
(saca de soja)
, aplicando
-se
a multa diária. Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA CONVERTER O RITO PARA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA) – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA OU PAGAMENTO EM
MOEDA CORRENTE
– VENCIMENTO DA DÍVIDA QUE NÃO IMPLICA CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM PAGAMENTO DE VALORES EM DINHEIRO – QUESTÃO QUE PODERIA SER ANALISADA ATÉ MESMO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – ERRO DE PROCEDIMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR TODO O PROCESSO EXECUTIVO – DEVEDOR QUE NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PRODUTO NO MERCADO QUE NÃO JUSTIFICA A MORA E NÃO OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – EXECUÇÃO QUE PROSSEGUE EM SUA INTEGRALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se o termo de confissão de dívida exequendo prevê expressamente obrigação de entrega de sacas de soja ou, alternativamente, a critério do devedor, a conversão da quantia em moeda corrente segundo a cotação da saca de soja no dia do pagamento, deve ser mantida a decisão que converte o rito do processamento da pretensão executiva para entrega de coisa incerta após apresentação de exceção de
pré
-executividade pela parte devedora suscitando essa questão
. 2. Exatamente por se tratar de matéria de ordem pública aquela que diz respeito ao rito processual escolhido, ainda que não houvesse provocação da parte por meio da exceção de
pré
-executividade, poderia a questão ser apreciada pelo magistrado, não havendo qualquer óbice à conversão, eis que o erro de procedimento não possui o
condão de macular todo o processo executivo, especialmente quando o devedor/excipiente não nega a existência da dívida, devendo ser prestigiados os princípios da cooperatividade, da razoável duração do processo, da economia processual, e da instrumentalidade das formas

(CPC,
arts
. 4o, 6o, 8o, 277 e 283). 3. A simples alegação de ausência de soja no mercado não justifica a mora e não é suficiente para obstar o prosseguimento da execução. 4.
O arbitramento da multa cominatória é oriundo do poder geral de cautela detido pelo magistrado e, especificamente nas execuções para entrega de coisa encontra permissivo legal no § 1o do art. 806 c/c o art. 813, ambos do CPC, não devendo sofrer alteração quando razoável e proporcional ao comando judicial a ser cumprido
. 5. O
eg
. STJ possui entendimento de que “é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré
-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência” (STJ - Segunda Turma - REsp 1.646.557/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin -
DJe
de 25.4.2017). 6. Acolhida parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo devedor apenas para alterar o rito processual da execução, não sendo a mesma julgada extinta total ou parcialmente, não há falar em condenação da parte exequente/
excepta
em honorários advocatícios.” (
TJ-MT 10224746720208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021).

Denota
-se
,
portanto,
que
tanto
a
via eleita
inicialmente escolhida
pelo credor (execução
pelo
artigo 784, III
, do CPC/15)
,
quanto
a

escolhida pelos devedores com anuência do credor
(execução
pelos
artigos artigo 806 c/c 811 e 8
1
3 do CPC/15)
,
encontra
m
-se revestida
s
de legalidade
e com amparo no ordenamento jurídico.

Assim sendo
,
levando em consideração o rito processual
deferido pelo juízo singula
r

de execução para entrega de coisa incerta,
deve ser observado que a entrega da
coisa
deve ser
determinada pelo gênero e pela quantidade, nos termos do artigo 811 do CPC/15.

Na hipótese, nos instrumentos particulares de confissão de dívida
se mostram
claro
s
, no sentido de
que deveria
m
os devedores efetuar a
entreg
a de
arroz em casca (gênero), nos padrões estabelecidos (mínimo de 55% de inteiro), convertido no preço do dia, e compensado no valor devido (quantidade). No caso, para encontrar a quantidade do valor devido basta um simples cálculo aritmético. Quanto os valores de referência para aferir o preço do arroz, em inexistindo no contrato, basta verificar a cotação na região onde foi entregue o produto usado na lavoura
.

No tocante
à
s
multa
s
, uma
contratual
(cláusula penal)
e outra
cominatória
(
diária
)
,

ambas
podem ser cumuladas devido à natureza distintas dos dois institutos.

A multa diária
, de caráter coercitivo e não punitivo,
é aquela que tem como finalidade o cumprimento de uma obrigação
de faze
r
ou não fazer
determinada ordem judicial.

Por sua vez, a multa contratual
penal
é aquela fixada livremente pelas partes como medida punitiva pelo descumprimento contratual
.

Sobre o tema, ensina

ARNALDO WALD
:

“A cláusula penal é um pacto acessório, regulamentado pela lei civil (
arts
. 408 a 416), pelo qual as partes, por
convenção expressa,
submetem o devedor que descumprir a obrigação a uma pena ou multa no caso de mora (cláusula penal moratória)
ou
de inadimplemento (cláusula penal compensatória)
”.
Já a multa diária – de caráter coercitivo, e não punitivo, tem como objetivo apenas de compelir o devedor a cumprir sua obrigação de fazer ou não fazer, determinada em decisão judicial, portanto, podem ser cumulada
s
(
Direito Civil. Direito das obrigações e teoria geral dos contratos. 21a ed. Saraiva: São Paulo, 2013. p. 192.).
Grifei
.

Ainda, convém citar as lições de

SÍLVIO DE SALVO VENOSA
:

"A cláusula penal pode dirigir-se à inexecução completa da obrigação (inadimplemento absoluto), ao descumprimento de uma ou mais cláusulas do contrato ou ao inadimplemento parcial, ou simples mora. A cláusula penal ou multa pode ser estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior.
Quando a multa é aposta para o descumprimento total da obrigação, ou de uma de suas cláusulas, será compensatória
. Como denota a própria rotulação, sua finalidade é compensar a parte inocente pelos entraves e infortúnios decorrentes do descumprimento.
Quando se apõe a multa para o cumprimento retardado da obrigação, mas ainda útil para o credor, a cláusula penal será moratória
. Nessa hipótese, o devedor moroso pagará um plus pelo retardamento no cumprimento de sua obrigação. A cláusula penal compensatória constitui prefixação de perdas e danos. Sua maior vantagem reside no fato de que basta ao credor provar o inadimplemento imputável ao devedor, ficando este
obrigado ao pagamento da multa estipulada. Não existindo a previsão de multa, deve o credor, como regra geral, provar a ocorrência de perdas e danos e seu respectivo montante. Na multa, ocorrendo seus pressupostos de exigibilidade, ela é devida, sem discussão. Pode até mesmo ocorrer que, no caso concreto, o valor da multa seja superior ao efetivo prejuízo sofrido pela parte, mas esse aspecto será, em princípio, irrelevante. Esse tema, contudo, permite variações, como veremos. A cláusula penal constitui de qualquer forma um reforço ao liame contratual."
(Código Civil interpretado. Sílvio de Salvo Venosa; coautora Cláudia Rodrigues. – 4. ed., – São Paulo: Atlas, 2019.).
Grifei
.

Portanto, a multa penal não se confunde com a multa diária, logo, não havendo que se falar em
bis in idem
.

No que tange a excessividade das multas, procede em parte inconformismo dos executados.

Com relação
à
multa diária
, o Superior Tribunal de Justiça somente admite a revisão em situação excepcionais, quando demonstrado que seu valor foi fixado em patamares exorbitantes (ou irrisórios), bem como deve guardar proporcionalidade como o valor da obrigação principal, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica, principalmente quando a multa é superior
à
dívida cobrada.

Para
GUILHERME RIZZO AMARAL
:

“Em todos os atos praticados pelo juiz devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, deve haver moderação e equilíbrio no momento da fixação da multa diária, de modo que a multa
não seja irrisória a ponto de não coagir o réu nem tão excessiva que seja inviável seu cumprimento.”
(Guilherme Rizzo Amaral. Processo Civil Brasileiro: multa do artigo 461 do CPC e outras. 20
1
4 -
p.
103-104).

No caso, foi fixada a multa diária de
R$300,00 (trezentos reais)
até o limite de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
cuja dívida corrigida no início de 2023 importava em
R$147.820,30 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e trinta centavos),
portanto, foi fixada com
atenção
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, em se tratando de multa diária
, o STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, mesmo de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa diária em caso de ineficácia ou de exorbitante, portanto, a multa aplicada deve ser mantida, ficando ao critério do juiz a sua majoração ou redução.

No que tange
à

cláusula
contratual penal, esta foi fixada em 30% (trintas por cento), nos termos da CLÁUSULA SÉTIMA:

É importante salientar ainda que, embora a cláusula penal seja elemento oriundo de convenção entre os contratantes,
seja compensatória ou moratória
, a sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, pois necessário se faz preservar o equilíbrio econômico/financeiro e evitar o excesso configurador do enriquecimento sem causa. Nesse ínterim, a multa contratual deve ser proporcional ao dano sofrido pela parte cuja expectativa restou frustrada, não podendo se traduzir em valores exorbitantes ao descumprimento do contrato.

De mais a mais, não é de se olvidar que é cabível a redução equitativa da multa penal, nos termos do
artigo 413 do Código Civil
:

“
Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.
Grifei
.

Ainda, deve o
artigo 413 do Código Civil
ser interpretado em conformidade com uma nova concepção social contratual, prestigiando a pacificação de conflitos e repudiando o enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, de minha lavra
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PARCERIA - LOTEAMENTO - CULPA EM PARTE DO AUTOR – FALTA DE DILIGÊNCIA
-DESCUMPRIMENTO
TOTAL DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELO RÉU – APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA CONFORME PREVISTA NO CONTRATO –
REDUÇÃO E READEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO413 DO CÓDIGO CIVIL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSOSPARCIALMENTE
PROVIDOS
(...)
. Havendo descumprimento da totalidade da obrigação contratual, aplica-se a cláusula penal compensatória, se pactuada, a exemplo dos autos.
Nos termos do artigo 413 do Código Civil e levando-se em consideração aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, havendo no contrato cláusula penal compensatória manifestamente excessiva, pode o juiz proceder sua redução, visando evitaro enriquecimento sem causa de uma das partes
, muito mais ainda quando a parte autora não teve diligência necessária para verificar a possibilidade do loteamento na área de sua propriedade perante o ente municipal, para, posteriormente realizar o pacto.
Ademais, ainda que possível a redução da multa, esta deve ser fixada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da culpa de cada parte, para evitar enriquecimento sem causa da parte demandante como também da parte demandada
.
”
(TJMT – RAC
–
1000556
-98.2019.8.11.0078 – 2a Câmara de Direito Privado
–

Relatora:
Desembargadora
MARILSEN A
N
D
R
ADE
ADDARIO – julgamento:
26/10/2022
– DJE
–

22/11/2022
).

Assim sendo, entendo que a
cláusula
penal fixada no contrato de
30% (trinta por cento)
deve ser reduzida para
1
5
% (
quinze
por cento)
, além prestigiar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evita possível enriquecimento sem causa da parte demandante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para reduzir a multa contratual (cláusula penal) de
30% (trinta por cento)
para
1
5
% (
quinze
por cento).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025